Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712574-61.2022.8.07.0005 RECORRENTE: SEBASTIÃO BATISTA ROLIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, conforme comunicação de ocorrência policial, relatório policial, declarações da vítima, de agente de polícia que apurou os fatos, de testemunha que firmou contrato de locação de automóvel utilizado no delito, confissão de um dos réus, mantém-se o decreto condenatório pelas condutas do art. 157, § 2o do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou em participação de menor importância. 2. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada nos autos a coautoria, configurado o liame subjetivo e divisão de tarefas. 3. Não há falar em aplicação da fração de 1/6 (um sexto) a partir da pena mínima se o magistrado de origem utilizou-se do critério adotado por esta Turma Criminal, tendo como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, para cada circunstância aferida nesta fase, o que deve ser mantido. 4. Recurso parcialmente conhecido em relação a um dos réus e conhecido quanto aos outros. Negado provimento aos recursos de todos os réus. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena inicial em face de circunstâncias judiciais aferidas negativamente, sem que haja, como na espécie, fundamentação idônea para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 59 do CP, uma vez que a conclusão colegiada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (AgRg no HC n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). Assim, “...vale salientar que esta Corte Superior é firme em assinalar que o recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da CF, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ " (AgRg no REsp n. 2.126.748/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029